Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018124-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINERACAO SANTA ELINA IND E COM S/A - CNPJ: 47.419.874/0002-22 (REPRESENTANTE), ADRIANA PATAH - CPF: 119.045.148-47 (ADVOGADO), POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 00.866.244/0001-51 (AGRAVADO), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVIRA - CPF: 780.067.166-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (AGRAVADO), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES – POSSIBILIDADE – QUANTIA DEVIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS E MULTA APLICADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese às alegações da Agravante, tem-
se que o valor de R$
1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) refere-se tão somente ao valor da condenação (danos materiais e lucros cessantes) acrescido de honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.

A quantia de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) depositada em juízo pela Executada/Recorrente refere-se à multa e honorários aplicados em sede de cumprimento de sentença, de modo que não há falar em saldo remanescente em favor da Agravante.

Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos na primeira instância, a manutenção da multa aplicada com fulcro no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018124-70.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença, movida pela empresa
POLACO SANTI MECÂNICA E GUINCHO LTDA ME
, rejeitou o pleito formulado pela Agravante e determinou, de conseguinte, a expedição de alvará para o levantamento de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) pelos advogados dos Agravados.

Ainda, em sede de embargos de declaração, aplicou multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da credora/Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois o valor referente aos honorários e multa aplicados na fase de cumprimento de sentença já estavam inseridos no montante de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) levantado pela Exequente.

Aduz que não houve apresentação de planilhas com cálculos explicativos pelos causídicos da parte adversa (Dr. Geraldo e Dr. Manoel Germano) capazes de justificar que o
quantum
(R$ 295.821,29) se refere aos aludidos honorários.

Assevera que a multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração não pode subsistir, vez que ausente o caráter protelatório do recurso.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia em comento. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão hostilizada.

Contrarrazões sob os ID’s 33510450 e 34211455.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravada
POLACO SANTI MECÂNICA E GUINCHO LTDA ME
ajuizou Ação de Reparação por Perdas e Danos em face da Agravante
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., tendo o juízo singular julgado procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de:
i)
danos materiais, referente ao gasto necessário ao conserto do veículo, no importe de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais);
ii)
lucros cessantes na ordem de R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), referentes aos 30 meses em que o guindaste permaneceu inativo;
iii)
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado da condenação.

Irresignada, a parte Requerida, ora Agravante, interpôs recurso de apelação cível n.o 48125/2012, o qual foi desprovido por unanimidade (ID 25846996).

Insatisfeita, a parte opôs recurso especial, o qual se desdobrou em Agravo, que teve provimento negado (ID 25846999).

Após o retorno dos autos a instância de origem, a Autora/Agravada requereu o cumprimento de sentença, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.635.540,73 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos).

Por sua vez, a Executada/Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apresentando supostos equívocos nos cálculos apresentados pela Exequente e sugeriu que o valor correto seria de R$ 1.298.548,45 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Sobre essa impugnação a Credora manifestou-se às fls. 583/585 – autos de origem, em que concordou com o valor indicado pela devedora e pediu o prosseguimento do feito, em específico, com a aplicação de multa e honorários advocatícios de 10%, ante a ausência de pagamento voluntário do valor, e o bloqueio on-line da importância.

Em 30/05/2017, o Juízo singular determinou a transferência do valor de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), bem como determinou o desbloqueio dos demais valores em excesso. Na mesma decisão, o juiz determinou a intimação da devedora apenas para tomar ciência do bloqueio em relação à multa e honorários advocatícios fixados em cumprimento de sentença.

Da decisão que aplicou a multa e honorários no cumprimento de sentença, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014186-38.2017.811.0000, desprovido.

Em 05/04/2019, a Agravante pleiteou não seja realizado qualquer outro levantamento de valores nos autos por entender que a obrigação foi satisfeita com o pagamento de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), aí já incluídos honorários advocatícios.

Ao analisar o pedido, o Juiz
a quo
entendeu que a pretensão não deveria prosperar, “
considerando que esse montante representa apenas a atualização do valor que a parte credora concordou na tese de impugnação quanto ao valor originário, de R$ 1.298.548,45, conforme petição de fls. 584
”.

Consignou, ainda, que “s
obre o valor atualizado, contudo, não foram computados os honorários e multa da fase de cumprimento, o que consignei às fls. 706, de forma que o depósito de fls. 707, de R$ 295.821,59, que é o objeto de irresignação da devedora, apenas complementa o saldo devedor no tocante aos 10% da multa e honorários
”.

Em face dessa decisão, a Executada opôs recurso de Embargos de Declaração, no qual sustentou que há saldo remanescente em seu favor, entendendo que foram cobrados honorários sucumbenciais em duplicidade.

Ao julgar os aclaratórios, o Julgador de origem os rejeitou por entender que não houve qualquer vício na decisão, bem como condenou a devedora ao pagamento de multa de 2% do valor da causa diante do caráter protelatório dos embargos.

A vertente decisão deu azo a este Agravo de Instrumento, no qual a Agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois o valor referente aos honorários e multa aplicados na fase de cumprimento de sentença já estavam inseridos no montante de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) levantado pela Exequente.

Em que pese às alegações da Recorrente, tenho que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao
rejeitar o pleito formulado pela Agravante e determinar, de conseguinte, a expedição de alvará para o levantamento de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) pelos Agravados.

Com efeito, como bem destacado na decisão, o valor de R$
1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) refere-se tão somente ao valor da condenação (danos materiais e lucros cessantes) acrescido de honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.

Importante ressaltar que na Impugnação ao cumprimento de sentença (ID 25850952), a própria Executada afirma que só o somatório do dano material mais o lucro cessante é igual a R$ 1.298.548,45 (um milhão duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), sem acrescentar no valor os honorários arbitrados na sentença.

Assim, a quantia de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) depositada em juízo pela Executada/Recorrente refere-se à multa e honorários aplicados em sede de cumprimento de sentença, de modo que não há falar em saldo remanescente em favor da Agravante.

Por fim,
não vislumbro qualquer incorreção na condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos declaratórios com caráter protelatório (artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil).

A decisão ora agravada é bastante clara ao consignar que não foram computados os honorários e multa da fase de cumprimento, de forma que o depósito da quantia de R$ 295.821,59, que é o objeto de irresignação da devedora, apenas complementa o saldo devedor no tocante aos 10% da multa e honorários.

A insistência na apresentação de questão já decidida e devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020